Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801388-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RENATA NASCIMENTO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3- Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801388-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 8798407

AGRAVADA: RENATA NASCIMENTO FERNANDES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 8798407), cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do objeto recursal, haja vista que o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação. Preliminar de perda de objeto rejeitada.

2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

3. Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

4. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões (Id. 9178051), afirmou o procedimento necessário para o reestabelecimento da saúde da agravada foram autorizados, tendo sido apenas dois materiais negados por não serem imprescindíveis para a realização do procedimento, de acordo com a conclusão da junta médica.

Asseverou que a operadora não efetuou a negativa dos materiais por motivos escusos e torpes, tendo se baseado nos critérios estabelecidos na Resolução Normativa 424 da ANS que trata acerca da total legalidade da instauração de junta médica para apurar a possibilidade ou não de cobertura de procedimentos solicitados, ante a estudos técnicos e científicos que envolvem o tema.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, inclusive, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 9545296.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela agravante.

Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“(...)

Pois bem, quanto à necessidade da autora a realização do procedimento de epiplopastia ou aplicação de membranas antiaderentes na autora, com o fornecimento do material adhesion STP + antiaderente 3G 460020007, entendo pela presença de probabilidade do direito da agravada, uma vez que demonstrada através do laudo médico anexado aos autos de origem (Id. 43531603, Id. 43531606 e Id. 43531608 do processo de origem).

E, ainda, a negativa do tratamento, baseada em conclusão da junta médica da empresa agravante não se mostra razoável, diante da possibilidade de acarretar danos irreparáveis à saúde e vida da autora, ora recorrida, pois, tal como consta no laudo médico anexado aos autos de origem, o procedimento possui o objetivo de diminuir a chance de recidiva e progressão da doença.

Portanto, neste momento processual é razoável acolher a indicação do médico assistente, melhor conhecedor da patologia e quem acompanha diretamente a autora em seu tratamento, a se concluir que é mais capacitado para ministrar os procedimentos adequados ao caso.

Registra-se que em nenhum momento a recorrente alegou inexistir cobertura da doença da recorrida e seu tratamento respectivo, não sendo justificável e razoável a recusa da operadora de plano de saúde ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente em seu tratamento.”

Consoante consta na fundamentação contida na decisão agravada, em que pese a conclusão adotada pela Junta Médica, amparada pela Resolução 424 da ANS, esse Relator entendeu, quando do julgamento do feito, que, no momento processual em que se estava, o mais acertado é acolher a indicação do médico assistente, consoante laudos médicos anexados aos autos de origem que indicam a necessidade do tratamento e dos materiais para a recorrida.

A decisão foi devidamente fundamentada com base em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, que indicam que, havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, é razoável acolher a indicação do médico que acompanha a paciente, que está ciente da patologia e da evolução da doença, mormente em sede de cognição sumária.

Portanto, a toda evidência, o que pretende agravante não é apenas rediscutir matéria já decidida, o que evidentemente não tem o condão de justificar o acolhimento do presente recurso.

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modifica a decisão agravada, deve essa ser mantida em todos os seus termos.

Assim, consideram-se prequestionadas todas as matérias e dispositivos indicados no presente feito.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/08/2022